Tribunal: TJES
Processo: 5000765-14.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000765-14.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA FERREIRA MOREIRA

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO ARBITRADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de nulidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou descontos não autorizados em benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado.

2.Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3.Recurso inominado exclusivo da autora, objetivando a condenação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem comprovação de relação contratual válida, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, em razão da ausência de comprovação de contratação do cartão de crédito consignado.

6. A prática de descontos indevidos em benefício previdenciário de um salário-mínimo extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação moral.

7. O valor de R$4.000,00 mostra suficiente para compensar o dano e atender ao caráter pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de cartão de crédito consignado, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000765-14.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA FERREIRA MOREIRA

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO ARBITRADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de nulidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou descontos não autorizados em benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado.

2.Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3.Recurso inominado exclusivo da autora, objetivando a condenação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem comprovação de relação contratual válida, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, em razão da ausência de comprovação de contratação do cartão de crédito consignado.

6. A prática de descontos indevidos em benefício previdenciário de um salário-mínimo extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação moral.

7. O valor de R$4.000,00 mostra suficiente para compensar o dano e atender ao caráter pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de cartão de crédito consignado, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Danos Morais
proposta por
MARIA AUXILIADORA FERREIRA MOREIRA
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A.
Narra a parte autora, em síntese,

que foi surpreendida por descontos de R$60,60 em seu benefício previdenciário sem sua autorização. Ao contatar a instituição financeira, descobriu que se tratava de um cartão de crédito consignado, do qual não tinha conhecimento.Diante disso, ingressou com a presente ação, requerendo, o cancelamento dos descontos, a restituição integral dos valores indevidamente descontados bem como a reparação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11930613), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que
DECLARO
a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº nº 52.1579567/22, com a rubrica de RMC pautadas em descontos de R$ 60,60,incluso desde 27/09/2022, devendo a ré CANCELÁ-LOS de seus sistemas e providenciar a baixa perante a base vinculada ao INSS, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ao mesmo tempo em CONDENO a requerida a pagar à autora o montante total de R$ 2.181,60 (dois mil cento e oitenta e um reais e sessenta centavos), já em dobro, com correção monetária calculada desde o ajuizamento da ação e juros moratórios a contar da citação; ao passo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Confirmo a liminar ao seu tempo deferida.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11930616), objetivando a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos formulados, para condenar o recorrido ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões (ID 11930628), o banco pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de débito na qual a parte autora/recorrente afirma que foi surpreendida com descontos realizados pela requerida em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito consignado, contudo sustenta nunca ter mantido relação com a instituição financeira, tampouco, recebido valores referentes à contratação. Requereu, assim, a declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados de forma indevida e danos morais.

A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso exclusivo da parte autora, visando à reforma parcial da sentença para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso comporta provimento.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo suficiente, para sua configuração, a demonstração da falha na prestação do serviço.

No caso, a instituição financeira não comprovou a contratação regular do cartão de crédito consignado que embasaria os descontos no benefício da autora, tampouco apresentou documentos com assinatura ou qualquer outra forma válida de anuência da parte consumidora.

Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, aqui recorrente, a qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano

Tal indenização também serve como medida punitiva, visando compelir o banco a adotar maior cuidado e respeito com os usuários de seus serviços.
Frisa-se que é incontroverso que o requerido não apresentou provas suficientes da contratação.

Configurado o dano, passa-se à quantificação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e as condições econômicas das partes.

Assim, entendo como adequado o arbitramento do valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo experimentado e inibir a repetição da conduta.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais
, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)